Tribunal: TJMT
Processo: 1012130-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012130-95.2018.8.11.0000
RECORRENTE WILSON PIRES DE ANDRADE
RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 22612975) interposto por WILSON PIRES DE ANDRADE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 8169422):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO — APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO — CASSAÇÃO — NECESSIDADE — EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DIVERSO DAQUELE EXERCIDO À ÉPOCA DOS FATOS — IMPOSSIBILIDADE. Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo. Não é admissível a determinação de exoneração de servidor ocupante de cargo público diverso daquele que exercia no momento da prática do ato ímprobo. Recurso provido em parte. ” (N.U 1012130-95.2018.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)
Os Embargos de Declaração ID 8348644/15014490 foram rejeitados conforme ementa de ID 18998964.
Alega violação ao artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), aduzindo que a sanção de perda de função pública não deve ser considerada como suficiente para demissão ou cassação de aposentadoria de servidor público, condenado por ato de improbidade administrativa.
Recurso tempestivo (ID 29085454) e preparado (ID 29145484).
Contrarrazões juntadas conforme ID 32215465/32215466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, mantendo que “Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo. ”
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), a parte Recorrente defende que a sanção de perda de função pública não deve ser considerada como suficiente para demissão ou cassação de aposentadoria de servidor público, condenado por ato de improbidade administrativa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
_____________________________________________________________________________________________________________
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento n. 1012130-95.2018.8.11.0000
RECORRENTE WILSON PIRES DE ANDRADE
RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 22612989) interposto por WILSON PIRES DE ANDRADE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 8169422):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO — APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO — CASSAÇÃO — NECESSIDADE — EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DIVERSO DAQUELE EXERCIDO À ÉPOCA DOS FATOS — IMPOSSIBILIDADE. Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo. Não é admissível a determinação de exoneração de servidor ocupante de cargo público diverso daquele que exercia no momento da prática do ato ímprobo. Recurso provido em parte.” (N.U 1012130-95.2018.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)
Os Embargos de Declaração ID 8348644/15014490 foram rejeitados conforme ementa de ID 18998964.
Alega violação ao artigo 37, §4o, da Constituição Federal, aduzindo que a sanção de perda de função pública não deve ser considerada como suficiente para demissão ou cassação de aposentadoria de servidor público, condenado por ato de improbidade administrativa.
Recurso tempestivo (ID 29085454) e preparado (ID 29145491/29723993).
Contrarrazões juntadas conforme ID 32215467/32215468.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Extraordinário fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, mantendo que “Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo.”
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo ao artigo 37, §4o, da Constituição Federal, a parte Recorrente defende que a sanção de perda de função pública não deve ser considerada como suficiente para demissão ou cassação de aposentadoria de servidor público, condenado por ato de improbidade administrativa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX